Tribunal: TJDFT
Processo: 0721541-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. QUEBRA DE SIGILO DA FALECIDA. COMPETÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO CONSTATADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de exigir contas, ao analisar pedido de tutela de urgência, reconheceu a incompetência do Juízo para exame dos pedidos liminares de quebra de sigilo bancário e de entrega do celular da falecida.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Juízo da 16a Vara Cível de Brasília é competente para analisar o pedido de quebra de sigilo bancário e de entrega de celular da genitora falecida, em relação a ato praticado por terceiro durante gestão de bens realizada antes do falecimento; e, em caso positivo, (ii) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 28, I, da Lei n. 11.697/08 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal), “compete ao Juiz da Vara de Órfãos e Sucessões: I – processar e julgar os feitos relativos a sucessões causa mortis”. O pedido de quebra de sigilo objetiva a apuração dos valores angariados com a alienação do bem imóvel em discussão, que foi realizada pela requerida ainda durante a vida da genitora. Não se trata, a priori, de questão atinente à sucessão causa mortis, porque se pretende a prestação de contas decorrente de relação obrigacional, isto é, relativa a período anterior ao óbito, em razão de mandato outorgado à requerida para administração de bens.
4. Os sigilos bancário e de comunicações são, em regra, invioláveis na forma do art. 5o, inciso XII, da Constituição Federal. A quebra é medida grave e excepcional e, ao menos neste instante processual, revela-se açodada, o que não justifica o preterimento do contraditório e o deferimento antes mesmo do término da primeira fase da ação de exigir contas. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se o indeferimento da tutela de urgência na espécie.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.